Tribunal: TJES
Processo: 5001992-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001992-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALMIR DO NASCIMENTO AMORIM JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001992-98.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA:
ALMIR DO NASCIMENTO AMORIM JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida em ID 7482709, nos seguintes termos
:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR a restituir ao autor o valor de R$ 364,59 a título de tarifa de registro, em dobro, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros a partir da citação. CONDENO o Réu a restituir também ao autor o valor de R$ 708,06, de forma dobrada, referente ao seguro, devidamente corrigido desde a data do contrato e com juros de mora de 1%, a partir da citação. E, por último a importância de R$ 239,00, também em dobro referente a tarifa de avaliação do bem. O que corresponde ao montante de 2.623,3 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e três centavos), a ser atualizado nos parâmetros acima apontados.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição em relação à tarifa de cadastro (R$ 850,00).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que a parte requerente/recorrida não foi compelida a contratar o seguro, sendo ele de contratação facultativa, e que a tarifa de registro de contrato foi disposta de maneira clara no contrato.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que a parte requerente/recorrida não foi compelida a contratar o seguro, sendo ele de contratação facultativa, e que a tarifa de registro de contrato foi disposta de maneira clara no contrato.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, o banco recorrente não conseguiu comprovar que a contratação do seguro de proteção financeira foi opcional, além de não ter demonstrado que teria sido ofertado ao consumidor outras opções de seguro de outras seguradoras, também não comprovou a realização de vistoria no veículo a fim de possibilitar a cobrança de tarifa de avaliação e a correção do valor cobrança a título de tarifa de registro. Vejamos trecho da sentença:

No que tange a tarifa de Seguro (R$ 708,06) observo que a cobrança ocorreu de forma abusiva, conforme passo a dispor:

No caso em apreço, ainda que haja previsão contratual a respeito do seguro, é necessário aferir, casuisticamente, se a contratação ocorreu de forma opcional e espontânea pelo consumidor.

Isso porque o STJ firmou entendimento, em julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 972) no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

[...]

Na hipótese em exame, constatei que a Requerida indicou no campo B.6 na cédula de crédito bancária a seguradora ZURICH, não tendo o Autor tido a liberdade de escolha. E, essa prática por si só já configura a abusividade.

Por último, com relação à venda casada, vislumbro que a contratação do seguro constituiu condição de efetivação do contrato principal, isto porque realizada no mesmo instrumento, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

[...]

Dessume-se, pois, que deve ser restituído ao Autor do seguro, por ser ilegal.

Por último, com relação à Tarifa de Avaliação de Bem no importe de R$ 239,00 destaco que o STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP (tema 958), assim definiu:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do

crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios. Inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP.

Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tasso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”, sendo que tal avaliação, “porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Na hipótese, verifico que o requerido anexou ao processo apenas o contrato entabulado entre as partes, sem qualquer laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento, não permitindo aferir se houve a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Acerta também a conclusão da sentença recorrida no sentido de ser a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. Vejamos:

Por fim, no que se refere à restituição dos valores, para que não pairem dúvidas, faço consignar que a devolução dos valores cobrados a título de registro de contrato, seguro e tarifa de registro deve ser de forma dobrada.

A restituição dos valores deverá ocorrer em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Apesar de a ré alegar que a restituição em dobro deve ser precedida de prova de má-fé, alinhome à corrente já majoritária do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que exigir o dolo ou má-fé, nas relações de consumo, é interpretação que foge dos limites previstos em lei.

Assim, para que haja determinação de restituição em dobro, a lei exige apenas que o consumidor seja cobrado em quantia indevida, "salvo engano justificável". Existe um verdadeiro abismo entre o engano injustificável e a má-fé, e é justamente por isso que a mencionada previsão tornou-se, por muito tempo, letra morta de lei. Reacendidos os debates sobre o alcance da expressão, o Superior Tribunal de Justiça definiu, por sua Corte Especial (julgamento em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021), que o requisito do dolo ou má-fé é irrelevante (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,DJe 30/03/2021).

Portanto, não há necessidade de se fazer prova quanto ao elemento volitivo da parte para que seja determinada a restituição em dobro, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, ou seja, desde que a fornecedora saiba o que está fazendo, saiba que a cobrança não devida.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20 % sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.